Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAF GESTÃO CONDOMINIAL E IMOBILIÁRIA LTDA-EPP, em face do despacho da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou pedido de reconsideração da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, a agravante alegou que: “a decisão de não recorrer foi alinhada às orientações de doutrinadores renomados, bem como às diretrizes estabelecidas pelo TJDFT e pelo CNJ, que recomendam a cautela na interposição de recursos para evitar o sobrecarregamento do Judiciário e a utilização excessiva dos recursos públicos.” Por fim, salientou que “sob a ótica da hermenêutica jurídica, é fundamental considerar o princípio da boa-fé e da compaixão na análise da matéria” (ID 62255833). É o relatório. Decido. Em 20/05/2024 o juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e para decotar excesso de execução: “(...) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução, no valor de R$ 24.051,05 (vinte e quatro mil e cinquenta e um reais e cinco centavos). Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor reconhecido como excesso, em obediência ao art. 85, § 2o, do CPC. Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados. ” A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 22/05/2024. Inconformado, o credor pediu a reconsideração ao juízo (ID 199368880). Sobreveio o despacho recorrido, em que o juízo manteve o posicionamento anterior (ID 302747848). “MANTENHO a decisão de ID 197329490 pelos seus próprios motivos.” O agravo de instrumento foi protocolado no dia 24/07/2024. O ato que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no plano jurídico processual, pois foi mantido o que fora decido anteriormente. Portanto, tal ato tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte de, a qualquer momento, reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso, a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, o qual é expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator